Tribunal: TJMT
Processo: 1025946-71.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025946-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Termo Aditivo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DALYANE APARECIDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 016.627.651-00 (ADVOGADO), DALTON SIQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 32.107.010/0001-17 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), AGENTE DE SERVIÇO DE TRÂNSITO DO DETRAN -MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

MANDADO DE SEGURANÇA –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

–
MATÉRIA NÃO ABARCADA PELA DECISÃO RECORRIDA

– SUPRESS
Ã
O DE INST
Â
NCIA
–
DETRAN – RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO –
REQUISITOS ADICIONAIS AO CREDENCIAMENTO – EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE PELO DETRAN/
MT
– OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS PELO CONTRAN
– RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

A inadequação da via eleita não
foi
apreciada pelo Juízo de 1º Grau, de modo que
sua análise neste momento
implicaria em supressão de inst
â
ncia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

2.
É de competência do CONTRAN a regulamentação de credenciamento para prestação de serviço pelas entidades destinadas à formação de condutores e
a
s exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador.

3
.
Embora sejam os Departamentos Estaduais de Trânsito responsáveis pelo credenciamento das entidades, os requisitos e exigências devem ser estabelecidos pelo CONTRAN, de forma que requisitos adicionais impostos pelo DETRAN/
MT
revelam-se indevidos
.

4
.
Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto
por
DALTON SIQUEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca da
Cuiabá (MT)
que
,

nos
autos do
m
andado de
s
egurança n. 1008075-16.2023.8.11.0004,
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A parte agravante
sustenta, em síntese, que a documentação
acostada
aos autos do mandado de segurança é suficiente para comprovar que
o indeferimento da renovação de seu
credenciamento para realizar exames médicos no âmbito do DETRAN/MT é ato ilegal, haja vista que não tem competência legislativa ou normativa para estabelecer condições diversas das previstas pela lei e pelos atos normativos da União
,
representada pelo CONTRAN.

Assevera que ao credenciar as clínicas médicas
os órgãos estaduais de trânsito (DETRAN) t
ê
m
a obrigação de cumprir as normas do CONTRAN, sendo vedadas inovações, principalmente considerando que o ato administrativo é caracterizado com
o
vinculado e não incluiu como exigência a apresentação de Certidão Negativa de Execução Cível Estadual e Federal a serem emitidas em nome / CPF dos sócios proprietários e dos responsáveis técnicos.

Ao final,
afirmando a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito ativo,
requereu
a concessão da antecipação da tutela recursal para o fim determinar que
a parte

a
gravad
a
não exija a apresentação de Certidão Negativa de Execuções
Cíveis Estadual
e Federal para recadastramento da
empresa
impetrante, sendo suficientes as certidões apresentadas que demonstram estar apta comercialmente para o exercício de suas atividades e,
por
consequência, defira o seu recadastramento
provisório para autorizá-la a realizar os exames médicos para a obtenção ou renovação da habilitação de trânsito
. No mérito, pede o provimento do recurso.

O pedido de efeito
ativo
foi
in
deferido no Id.
190648684
.

A parte agravada
apresentou resposta no Id. 195256170. P
reliminarmente, sustentou o não cabimento do
mandamus
no presente caso, ante a inexistência de prova pré-constituída. No mérito, pugnou pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
198884692
, pelo
não
provimento do
agravo
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, c
uida-se de
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto
por
DALTON SIQUEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca da
Cuiabá (MT)
que
,

nos
autos do
m
andado de
s
egurança n. 1008075-16.2023.8.11.0004,
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

No caso, por meio do mandado de segurança impetrado, a parte impetrante, ora
agravante
, i
nsurge-se
em face da decisão
administrativa
que indeferiu a renovação do credenciamento anual automático como médico perito examinador junto ao DETRAN/MT
,
por motivo de haver certidão positiva de execução
nas Justiças Estadual e Federal, com fundamento na
Portaria
n.
283/2023/GP/DETRAN-MT
.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que a preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso em sua resposta recursal –
inadequação da via eleita
–, também objeto de arguição nas informações prestadas em primeiro grau, ainda não foi apreciada pelo juízo de origem,
de modo que
sua análise neste momento
implicaria em supressão de inst
â
ncia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesses termos, passo à imediata análise do mérito recursal.

O

Código de Trânsito Brasileiro
,

ao
regulamenta
r
a atividade
dos médicos e clínicas credenciadas
e sua relação com o

DETRAN
, dispõe que:

“Art. 22.

Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados
e

do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

X -
credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito
, na forma estabelecida em norma do CONTRAN
.

Art. 148.
Os exames de habilitação
, exceto os de direção veicular,
poderão ser aplicados por entidades
públicas ou
privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados
e do Distrito Federal, de acordo com as

normas estabelecidas pelo CONTRAN
.

[sem destaque no original].

A Resolução CONTRAN n. 927/2022 –
que d
ispõe sobre o exame de aptidão física e mental, a avaliação

psicológica e o credenciamento das entidades públicas e

privadas de que tratam o art. 147, I e §§ 1º a 4º e o art. 148 da Lei

nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de

Trânsito Brasileir
o
–, prevê em seu art. 25 que a fiscalização das entidades e profissionais credenciados será realizada pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal,
com a colaboração dos Conselhos

Regionais de Medicina e de Psicologia, no mínimo uma vez por ano ou quando for necessário.

O art. 16 e seguintes da referida Resolução prevê quais são os requisitos físicos, jurídicos e profissionais para que as clínicas públicas e privadas possam se credenciar a fim de exercer o exame de aptidão.

Desse modo, tenho que a
r
eferida previsão significa dizer que a competência para regulamentar o credenciamento
dos profissionais
é do CONTRAN e não do DETRAN/
MT
, mormente porque
não
há nos

referidos
dispositivos descrição de competência para que o departamento possa adicionar critérios que envolvam a regulamentação do processo de credenciamento
dos profissionais
.

Conforme exposto
,
infere-se dos autos que
o indeferimento administrativo da autarquia
ocorreu por
haver certidão positiva de execução
nas Justiças Estadual e Federal,
previsão essa contida
na
Portaria
n.
283/2023/GP/DETRAN-MT
.

Desse modo,
em análise de cognição sumária,
infere-se que a autarquia
estadual
inovou
ao estabelecer novos
requisitos para a renovação do credenciamento, sem levar em consideração
os
critérios determinados pelo CONTRAN.

Nesses termos, tenho que o efeito ativo
recursal
almejado deve ser concedido para determinar
ao DETRAN/MT
que se abstenha de exigir condicionantes e documentos diversos daqueles previstos
pela lei e pelos atos normativos da União
,
representada pelo CONTRAN.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – REQUISITOS ADICIONAIS AO CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA – EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE PELO DETRAN/ES – OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS PELO CONTRAN
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
É de competência do CONTRAN a regulamentação de credenciamento
para prestação de serviço pelas entidades destinadas à formação de condutores, como à empresa agravada,
e às exigências
necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador
.

2. Com o fito de regulamentar o exame de aptidão física e mental, a avaliação psicológica e o credenciamento das entidades públicas e privadas, o CONTRAN editou a Resolução n.º 425/2012.

3. Embora sejam os Departamentos Estaduais de Trânsito responsáveis pelo credenciamento das entidades, os requisitos e exigências devem ser estabelecidos pelo CONTRAN, de forma que requisitos adicionais impostos pelo DETRAN/ES revelam-se indevidos
.

4.
Recurso desprovido
”
.

(TJES. Agravo de Instrumento Número: 5001489-85.2023.8.08.0000.
Rel.
Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 11
.5.
2023)
.

[sem destaque no original].

Outrossim
, o perigo da demora
se
encontra contido no fato de que o indeferimento do credenciamento prejudica financeiramente a clínica de forma irreparável, eis que deixa de realizar exames clínicos para o processo de habilitação para condução de veículos automotores
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento
para conceder a tutela de urgência recursal e
determinar ao DETRAN/MT
que se
abstenha de
exigir condicionantes e documentos
diversos daqueles
previstos
pela lei e pelos atos normativos da União
,
representada pelo CONTRAN.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024